Tribunal: TJDFT
Processo: 0743311-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA SEM SEDE NO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. PREJUÍZO CARACTERIZADO. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO MANTIDA.
1. Acerca da Exceção de Pré-Executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas 103, 104, 108 e 262), consolidou o entendimento de que ela é cabível quando a matéria suscitada pelo devedor for cognoscível de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória.
2. A prova contida nos autos revela que a empresa Executada, de fato, não funciona no endereço em que foi efetivada a citação, de forma que se afasta a presunção de validade da citação realizada nos moldes do art. 248, § 2o, do CPC/15, na Teoria da Aparência e no art. 8o, I e II, da LEF. Além desse aspecto, o Exequente/Agravante não trouxe novos elementos hábeis a abalar a veracidade da prova juntada pela Devedora.
3. É cediço que a declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo à parte, o que se verifica no caso concreto, uma vez que, após realizada a citação de forma defeituosa, a Devedora/Recorrida sofreu constrição de ativos financeiros, apesar de ter comparecido espontaneamente no feito de origem, circunstância a evidenciar a nulidade do ato.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.